Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002399-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
MULTA DIÁRIA DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM LIMINAR – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE NOVA MEDIDA COERCITIVA NESTE ATO JUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE AS ASTREINTES EXECUTADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de expressa exclusão ou redução na sentença, cabível a execução da multa diária no valor imposto na decisão liminar e que não se confunde com aquele fixado posteriormente no ato sentencial, em montante menor, configurando nova medida coercitiva.

Sendo a correção monetária mera recomposição do valor da moeda, pode incidir sobre a multa diária executada desde o seu arbitramento com vistas à preservação do
quantum debeatur
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 16153-27.2008.8.11.0041 (Código 345743), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e manteve incólume a obrigação da executada quanto ao pagamento dos valores cobrados, decorrentes de multas por descumprimento de obrigação de fazer.

Nas razões recursais a agravante sustenta, em apertada síntese,

excesso de execução, sob o fundamento de que a sentença condenatória, já transitada em julgado, reduziu a sanção pecuniária diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo incabível a execução das astreintes com base no valor fixado na decisão liminar, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz, também, que
“o Agravado apresentou cálculo da multa astreinte com correção monetária e juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”.

Alega, por fim, que
“
reconhece a débito referente a multa astreinte no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) conforme determinado em sentença transitada em julgado, motivo pelo qual realizou deposito do referido valor nos autos originários”
, devendo ser reconhecida a quitação do débito.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, para o fim de reformar a decisão vergastada, “
julgando a impugnação ao cumprimento de sentença PROCEDENTE declarando excesso no valor da execução e reconhecendo a quitação da multa astreinte, tendo em vista deposito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) realizado nos autos”
.
(id 34224994).

Foi indeferido o efeito suspensivo pretendido (id 35200457).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(id
46791455).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id
36769994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 16153-27.2008.8.11.0041 (Código 345743), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e manteve incólume a obrigação da executada quanto ao pagamento dos valores cobrados, decorrentes de multas por descumprimento de obrigação de fazer.

No caso em tela o Ministério Público ajuizou a
ção civil pública
visando à suspensão da cobrança do valor da mensalidade reajustada em razão do usuário ter completado 60 (sessenta) anos de idade (reajuste por mudança de faixa etária), tendo sido deferida
liminar para determinar à
“(...)Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico – que se “(...) abstenha de reajustar os valores do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor conveniado a partir de 60(sessenta) anos de idade, para todos os seus contratos, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, que deverá incidir a cada reajuste imposto em descumprimento do comando judicial.”
(id 34227453 - Pág. 12).

Processados os autos, foi proferida
sentença na qual o magistrado de piso condenou a parte então requerida na “
obrigação de não fazer, consistente em abster-se de reajustar os planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado a partir de 60 (sessenta) anos de idade”
, impondo, para o caso de descumprimento do comando judicial definitivo, ou seja, contido na sentença, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada consumidor lesado
(id
34227455 – Pá
g. 22)
.

Após o trânsito em julgado, o Ministério Público requereu, dentre outras medidas, a execução das astreintes fixadas na liminar outrora concedida, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e que teria sido descumprida pela ré-agravante.

O cerne da questão, portanto, consiste em aferir a existência de excesso de execução, sob o fundamento de que a sentença condenatória, já transitada em julgado, reduziu a sanção pecuniária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo incabível a execução das astreintes no valor estabelecido na decisão liminar (R$ 10.000,00).

Pois bem.

Em nenhum aspecto, a pretensão da agravante comporta provimento.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que a exigibilidade da multa restou configurada em razão de desobediência à medida liminar, na qual a agravante/Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico foi obrigada a se abster de reajustar os valores do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor conveniado a partir de 60(sessenta) anos.

O não atendimento à ordem judicial foi demonstrado por meio de documentos que evidenciam a ocorrência de reajuste ilegal à época em que vigorava a tutela de urgência, autorizando-se a aplicação da multa nela cominada, a teor do artigo 12, §2º, da Lei 7.347/1985 e artigo 537, §4º, do CPC.

Conforme demonstrado nos autos originários, vejamos:

“(...) afigura-se incontroverso nos autos que a Ré cobrou do Sr. Samuel Franco Dalia Junior, reajuste pela mudança de faixa etária para idoso com índice previsto na Cláusula 15ª do Contrato Coletivo de Plano de Saúde entabulado entre a Ré e a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso, do qual o usuário Samuel Franco Dalia Junior é aderente(...)” (decisão lançada em 30 de maio de 2014, pelo sistema apolo, n.º
código: 345743)

Portanto, o descumprimento da obrigação de não fazer abrangeu parte do período em que a decisão liminar tinha plena eficácia, não se podendo confundir esse
decisum
com aquele proferido por ocasião do julgamento definitivo dos autos e no qual foi imposta nova multa diária, agora num valor menor.

Com efeito, em que pesem as alegações da recorrente, a sentença proferida na ação civil pública não reduziu a multa diária então fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), mas estabeleceu uma nova
astreinte
, veja-se:

“Sustenta a parte executada/impugnante que “a sentença minorou o valor da multa por descumprimento da liminar para R$ 2.000,00 (dois mil reais), diferente do cálculo apresentado pela parte autora que se baseou na multa com importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (sic, fl. 1.176).

Compulsando os autos, verifico que, na decisão concessiva da tutela antecipada, restou fixada obrigação de não fazer, consistente em abster-se de “reajustar os valores do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor conveniado a partir de 60 (sessenta) anos de idade” (sic, fl. 348). Na ocasião, foi fixada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do comando judicial liminar.

A sentença, por sua vez, confirmou a liminar concedida, condenando a parte então requerida na mesma “obrigação de não fazer, consistente em abster-se de reajustar os planos de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado a partir de 60 (sessenta) anos de idade” (item “a”, fl. 978-v). Porém, para o caso de descumprimento do comando judicial definitivo, ou seja, contido na sentença, foi fixada a multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por consumidor lesado
.

Pois bem. Sabe-se que é admitida a revisão do valor da multa cominatória na hipótese em que ele tenha sido fixado em valor irrisório ou abusivo (art. 461, § 6º, CPC/1973 e art. 537, § 1º, CPC/2015). Porém, não é o que se verifica no caso dos autos.

Com efeito, na hipótese em análise, ao contrário do asseverado pela parte executada/impugnante, não houve redução das astreinte anteriormente fixada na decisão liminar.

Na verdade, foram fixadas duas astreintes para o caso de descumprimento da mesma obrigação [a obrigação de não fazer consistente em não reajustar o plano de saúde em razão do implemento da idade de sessenta anos]; uma astreinte foi fixada em sede de antecipação de tutela (R$ 10.000,00, fl. 348) e a outra na sentença de mérito (R$ 2.000,00, fl. 978-v), sendo que o que se executa no presente cumprimento de sentença é o inadimplemento da primeira astreinte.

Destarte, a sentença exarada não tratou expressamente da multa anteriormente fixada, razão pela qual não há que se falar que houve redução do valor anteriormente arbitrado.

Ao contrário, inobstante a medida concedida em antecipação de tutela não tenha sido confirmada de maneira expressa na sentença transitada em julgado, a medida liminar foi nitidamente ratificada pelo item “a” desse título judicial, uma vez que houve o reconhecimento do direito material e a procedência do pedido.

Acerca do reconhecimento tácito, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES. Preliminar de necessidade de instauração do incidente na forma digital afastada, por aplicação do princípio tempus regit actum. No mérito, alegação de revogação tácita das astreintes afastada. É certo que somente é possível a execução de multa cominatória fixada em decisão interlocutória caso tenha havido, posteriormente, a confirmação dessa decisão pela sentença de mérito (STJ, RESP nº 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. Em 01/07/2014. Tema 743); todavia, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento do direito material reclamado que lhe dá suporte. In casu, não era necessária a menção expressa das astreintes em sentença, tendo em vista que a procedência do pedido de reintegração de posse evidencia, logicamente, o reconhecimento do direito que fundamentou a decisão interlocutória. Decisão judicial que deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; AI 2123783-05.2017.8.26.0000; Ac. 12001994; Guarujá; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 12/11/2018; DJESP 23/11/2018; Pág. 2556)

Além disso, no caso dos autos, a parte executada foi devidamente intimada da decisão concessiva da tutela antecipada, conforme se verifica na certidão de fls. 358, atendendo ao disposto na Súmula 410 do STJ.

Deste modo,
não comporta guarida a alegação da parte executada/impugnante no sentido de que a multa devida é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que tal valor não se refere à astreinte fixada para descumprimento da antecipação de tutela, e sim ao fixado para descumprimento da determinação imposta na sentença condenatória
.

Frise-se: não houve redução da astreinte anteriormente fixada, mas sim fixação de novo valor por ocasião da prolação da sentença”
.
(id. 34227460) Grifei.

Assim, à míngua de expressa exclusão ou redução na sentença, cabível a execução da penalidade pecuniária imposta na medida liminar, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pois, de acordo com o art. 12, §2º, da Lei 7.347/1985,
“A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor,
mas será devida desde o dia em que se houver o descumprimento
”
.

Realcei.

Corroborando a tese de que a multa será devida desde dia em que descumprida, e, portanto, no valor ali fixado caso não tenha havido expressa redução pelo julgador, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela
, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”
. Sublinhei.

Eis a ementa do referido julgado:

''DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:

''A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

'' 2.- O termo ''sentença'', assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão.

3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.''

(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe 17/09/2014).

Assim, sem razão a recorrente quanto à impossibilidade de execução da astreinte no valor fixado na tutela antecipada concedida na ação de origem, pois, de fato, não houve a sua exclusão ou redução no ato sentencial, mas a fixação de uma nova penalidade pecuniária.

Por outro lado, não há falar-se, também, em excesso de execução em decorrência da incidência de correção monetária e juros sobre o valor das astreintes executadas.

Primeiro, porque
a correção monetária, sendo mera recomposição do valor da moeda, pode incidir sobre a multa desde o seu arbitramento com vistas à preservação do
quantum debeatur
.

Esclarecedor, nesse aspecto, o voto da Ministra Nancy Andrighi no REsp nº 1.327.199, j. 02/05/2014:

“Com efeito, é necessário ter em mente que o poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo – e, portanto, corrigido a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa”
.

Segundo, porque, apesar de descabida a cobrança de juros sobre a multa executada, por importar
bis in idem
, não houve a incidência de tal encargo no caso dos autos, mas apenas de correção monetária.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão da agravante, verifica-se que ela não reúne condições de acolhimento, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020